Tribunal: TJDFT
Processo: 0717730-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717730-47.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MONICA THEREZA RODRIGUES DA CRUZ RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL PRINCIPAL E APELAÇÃO ADESIVA. AÇÃO DE COBRANÇA MOVIDA CONTRA HERDEIRA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA. AUSÊNCIA DE BENS. INEXISTÊNCA DE INVÊNTÁRIO. HABILITAÇÃO DA HERDEIRA NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. POSSIBILIDADE. RESPONDE APENAS NOS LIMITES DA FORÇA DA HERANÇA. ARTS. 1.762 E 1.997 DO CC. COMPROVAÇÃO QUINHÃO DA HERANÇA. NECESSIDADE (CPC, ART. 373, I). VALORES CONFESSADOS EM DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. TRASMISSÃO DOS VALORES COMO HERANÇA NÃO COMPROVADOS. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO DA RÉ PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A regra é de que o espólio responde pela dívida do de cujus, salvo se já tiver sido realizada a partilha, quando serão responsáveis os herdeiros, na proporção do quinhão recebido. 2. Todavia, para que o de cujus seja substituído por seu espólio, é necessária a devida comprovação da existência de inventário e indicação do inventariante, com sua respectiva qualificação, a fim de efetivação da citação. Antes da abertura de inventário, o de cujus poderá ser substituído por seu administrador provisório, ou, se já efetivada a partilha, por seus herdeiros. 3. Se não houve indicação da existência de inventário em andamento e sendo a ré a única herdeira da falecida, nada impede sua habilitação no polo passivo da ação. Contudo, a ré, na qualidade de herdeira, responde apenas nos limites da força da herança, consoante dispõe os arts. 1.762 e 1.997 do CC. 4. Movida ação de cobrança em desfavor da própria herdeira e se ela está obrigada a responder apenas nos limites da força da herança recebida, evidentemente era dever das partes comprovar o quinhão da herança auferida ainda durante fase de conhecimento da ação. 5. Se a herdeira alega não ter recebido bens patrimoniais de herança, corroborados pelas informações constantes em certidão de óbito, caberia ao autor – parte credora – comprovar a existência de transmissão patrimonial ou de bens a serem inventariados, em busca da satisfação de seu crédito. 6. A quantia confessada em declaração de imposto de renda realizada nove meses antes da morte da devedora não permite inferir que, após a sua morte, os recursos ainda permaneciam disponíveis para fins de transmissão à herdeira, notadamente porque se tratava de quantia relativamente pequena, que realmente pode ter sido utilizado para fazer frente às despesas pessoais da falecida, quando ainda em vida. 7. Não havendo nos autos provas de que a falecida deixou bens a inventariar, muito menos provas da abertura de inventário e, consequente, partilha (judicial ou extrajudicial) dos bens, e não havendo, também provas de que a herdeira recebeu recursos financeiras disponíveis em conta após a morte da falecida, não há como imputar à ré a responsabilidade pelo pagamento das dívidas deixadas pela falecida. 8. Se não comprovado que a falecida não deixou bens a inventariar, por óbvio a herdeira não pode ser obrigada a pagar a dívida, pois nada recebeu. 9. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO DA RÉ PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 20, §3o, do Código de Processo Civil/73, 85, §§2o, 8o e 11; do Código de Processo Civil/2015 e 2o da Lei 8.906/94, sustentando que a fixação dos honorários de sucumbência deveria seguir a disposição legal, ou seja, ser fixado entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido, no não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Defende que o desrespeito as percentagens, o estabelecimento de um valor monetário fixo, decidido simplesmente pela turma julgadora, com a vaga justificativa de equidade, razoabilidade e combate ao enriquecimento, sem qualquer fundado motivo, não somente afronta os dispositivos expostos, como atenta também contra a própria razoabilidade e dignidade da advocacia, pela imposição de um quantum irrisório, incompatível ao trabalho e zelo exercidos. Menciona julgados do STJ quanto ao critério de fixação dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 85, §§2o, 8o e 11; ambos do Código de Processo Civil/2015. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023